Tribunal: STF
Processo: HC 200736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE SANADA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.4.2021 por Antonio Carlos Neves de Souza e outra, advogados, em benefício de Toniel Fabiano Boita, contra decisão da Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 4.3.2021, não conhecido o Habeas Corpus n. 625.112. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “TONIEL FABIANO BOITA alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou o HC n. 5036303-75.2020.4.04.0000/PR.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, ocasião em que lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.
    A defesa aduz, em síntese, que não é permitido ao juiz, sem requerimento do Ministério Público ou representação da autoridade policial, converter em preventiva a prisão em flagrante, sob pena de ofensa ao sistema acusatório.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogada a custódia preventiva do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares alternativas.
    A liminar foi indeferida e, depois de as informações haverem sido prestadas, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, com a concessão de habeas corpus, de ofício, ‘para reconhecer a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva’ (...)”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, com a superveniência “de sentença em desfavor do paciente, que o condenou à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade”, a “discussão acerca da nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva fica superada”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam “flagrante ilegalidade a qual deve ser reconhecida, em que pese haver sentença, essa ainda não transitou em julgado, inclusive fora interposto o competente recurso de apelação podendo então vir ser modificada a condenação imposta.
    Neste norte, quanto a ilegalidade arguida, está surgiu com as alterações feitas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime), a qual retirou a expressão ‘de ofício’, restando claro que o flagrante não pode ser convertido em prisão preventiva de ofício pelo juízo, mas apenas a requerimento da autoridade policial ou Ministério Público, ou ainda querelante em ações penais privadas.
    Ressalta-se que a tese aqui suscitada é corroborada por julgamentos recentes dos HC nº 186.421/SC e do HC 188.888/MG, bem como desta egrégia suprema corte, que reconheceram a ilegalidade da conversão do flagrante de ofício.
    (…) em casos extremos como este, devemos analisar de forma primordial a eficácia das medidas cautelares diversas da prisão para minimizar os danos causados por uma persecução penal na vida de uma pessoa, atentando-se sempre ao princípio da dignidade humana, haja vista que o paciente está recluso de forma ilegal a mais de oito 8 (oito) meses.
    Noutro viés, devemos analisar as folhas de antecedentes policiais do paciente, nunca tendo sido condenado por nenhum tipo de crime, pelo contrário, o paciente sempre fora homem honesto, trabalhador, pai de família, sendo fato totalmente isolado em sua vida.
    (…) o caso tem-se evidente a flagrante ilegalidade ocorrida na conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pela magistrado, devendo está ser revertida pelos motivos já expostos, podendo o magistrado aplicar as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, e ainda, o uso de tornozeleira eletrônica, caso entenda adequado” (sic).
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) ante o constrangimento manifesto, requer o deferimento e concessão de liminar, já que presentes ‘fumus boni juris’ e ‘periculum in mora’, com a imediata ordem de ‘habeas corpus’ e a expedição do respectivo alvará de soltura;
    b) seja reconhecida a flagrante ilegalidade, e sejam aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, em especial o uso de tornozeleira eletrônica;
    c) seja dada vista ao Procurador de Justiça da União para manifestação;
    d) seja dispensada a autoridade coatora para prestar informações pois o processo é digital;
    e) seja confirmada a liminar concedida, revogando-se a prisão preventiva”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 625.112.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que o paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico internacional de entorpecente:
    “No dia 17 de junho de 2020 (17/06/2020), por volta das 9h, na BR 163, km 287, em Marechal Cândido Rondon/PR, o denunciado TONIEL FABIANO BOITA , com dolo e ciente da ilicitude de sua conduta, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, concorreu para a importação, guardou, trouxe consigo e transportou no interior do veículo VW/Gol 1.6, cor prata e placas HFI1C19, 140,16kg (cento e quarenta quilos e cento e sessenta gramas) de drogas com componentes da espécie Cannabis sativa Linneu, contendo a substância delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) e outros canabinóides, sendo 111,68kg sob a forma popularmente conhecida como ‘maconha’ e 28,48kg na forma popularmente conhecida como ‘skunk’ ou ‘skank’, drogas que foi obtida no Paraguai e seria levada até Itapoá/SC.
    No momento e local acima descritos, o denunciado foi abordado por policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão em flagrante delito”. 
    Ressalte-se que o paciente “foi preso em flagrante no dia 17/06/2020, convertida em preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33 c/c 40, I da Lei 11.343/2006, após abordagem realizada por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal na rodovia BR-163, ocasião em que foi encontrada no banco traseiro do veículo conduzido pelo paciente significativa quantidade de substância entorpecente conhecida como maconha (140,40 kg)”.
    Em 17.6.2021, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, sem a realização de audiência de custódia e de ofício, nestes termos:
    “(...) com base nestes elementos e ante o contido na Recomendação nº 62/2020 do CNJ, bem como na necessidade de adoção de procedimentos de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde, deixo de promover audiência de custódia com a presença do flagrado.
    Caso a defesa alegue, no prazo de 24 horas, qualquer violação à integridade física ou psíquica do autuado, retornem conclusos para análise da viabilidade da audiência de custódia, ocasião em que devem ser observadas as recomendações dos §§ 2º e 3º do artigo 8º da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.
    Da Prisão Preventiva
    As medidas cautelares alternativas à prisão, arroladas no art. 319 do CPP, são insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal no caso dos autos.
    Com efeito, da análise do auto de prisão em flagrante anexo ao evento 01 verifica-se que estão presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva do investigado.
    O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do Laudo de Constatação de Droga (ev. 1, LAUDOPERIC4) e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial.
    Há, portanto, elementos indicando a importação e o transporte de 140,40kg da substância entorpecente vulgarmente conhecida como ‘maconha’, ato praticado, em tese, pelo custodiado.
    O periculum libertatis decorre do risco que a liberdade do custodiado representa à ordem pública.
    Embora seja prematuro afirmar que o agente ‘integre’ uma organização criminosa, as circunstâncias da apreensão da droga apontam para a sua ‘interação’ com alguma organização criminosa, pois, como é de conhecimento público e notório, há facções criminosas atuando nesta região da fronteira Brasil-Paraguai, controlando as remessas de entorpecentes para o interior do país, especialmente quando feito em grandes quantidades, como no presente caso. O próprio flagrado reconheceu que levaria o entorpecente até a cidade de Itapoá/SC.
    Destaque-se que, além da grande quantidade de entorpecentes, inclusive parte sendo da variedade conhecida como ‘supermaconha’ (skunk), a empreitada envolveu a atuação, de no mínimo, outros seis integrantes, conforme próprio relato do flagrado. 
    Esses elementos denotam que o fato em exame tem gravidade concreta, eis que praticado no contexto de criminalidade organizada que diariamente desafia as instituições estabelecidas, formando um poder paralelo em determinados territórios e ofendendo, permanentemente, a paz pública.
    O comércio de drogas em região de fronteira está normalmente relacionado à ocorrência de diversos outros delitos, trazendo consequências nefastas para a sociedade, como o roubo, o furto e o latrocínio com posterior receptação de veículos destinados ao Paraguai, a fim de que lá sejam carregados com drogas e retornem ao Brasil, ou então para que sejam utilizados como forma de pagamento do entorpecente.
    A soltura imediata de um indiciado flagrado com quantidade considerável de drogas fomentaria a prática de condutas semelhantes.
    (…) Como se vê, não é o caso de substituir a decretação da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares capituladas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois, por ora, estas seriam insuficientes para preservar à ordem pública”.
    Em 16.9.2021, o juízo da Primeira Vara Federal de Guaíra, Seção Judiciária do Paraná, condenou o paciente pela prática do delito de tráfico internacional de entorpecente às penas de oito anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, mantida a prisão cautelar do paciente:
    “Em decisões anteriormente proferidas no presente caso concreto, foi decretada e mantida a prisão preventiva do acusado. Persistem os motivos legais da decretação da prisão preventiva - CPP: arts. 312 e 313 -, sendo a liberdade provisória incompatível com a situação pessoal do acusado. Remanesce, no presente caso, o risco da desordem pública.
    Contudo, não passa despercebido que o cumprimento provisório da pena viabilizaria ao réu o acesso a benefícios da LEP formalmente inaplicáveis à prisão cautelar pura. 
    Ressalto, ainda, que, com a distribuição da execução penal provisória, passam a ser aplicáveis ao réu, no que diz respeito a sua segregação e progressão para a liberdade, apenas as disposições do sistema de cumprimento de pena instituído pela LEP, em detrimento das regras atinentes à instrução criminal e cautelares do CPP - inclusive afastando a exigência temporal do parágrafo único do artigo 316, instituído pela Lei 13.964/19 -, pois inviável a criação de espécie de sistema híbrido. As decisões sobre a custódia do réu passam a ser de competência do juízo da execução provisória, regidas apenas pela LEP.
    Nessa esteira, determino que o sentenciado TONIEL FABIANO BOITA aguarde o trânsito em julgado cumprindo provisoriamente a pena no regime inicial fechado imposto nesta sentença”.
    Essa sentença foi objeto de recurso de apelação da defesa, pendente de julgamento, pelo que consta da inicial da presente impetração.
    6. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, a controvérsia sobre a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem a realização da audiência de custódia de ofício está superada:
    “De plano, verifico que nem sequer há como se conhecer deste habeas corpus.
    Consta dos autos que, em 16/9/2020 (portanto ainda antes da impetração deste habeas corpus), sobreveio a prolação de sentença em desfavor do paciente, que o condenou à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade.
    Dessa forma, eventual discussão acerca da nulidade da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva fica superada, haja vista a superveniência de novo título a embasar a custódia cautelar do réu.
    Vale dizer, uma vez que a prisão do paciente decorre, atualmente, da sentença condenatória, e não mais da decisão que converteu em preventiva a sua prisão em flagrante, fica esvaída a análise da matéria aventada neste writ.
    Em caso semelhante, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que ‘a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar’ (HC n. 425.414/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 14/3/2018).
    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço deste habeas corpus”.
    7. Quanto à conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva, essa matéria foi objeto do julgado no Habeas Corpus n. 188.888, na sessão da Segunda Turma de 6.10.2020, no qual acolhi a interpretação sustentada pelo Ministro Celso de Mello, Relator.
    As modificações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal tiveram como objetivo depurar o sistema acusatório.
    Mesmo mantida inalterada a previsão do inc. II do art. 310 do Código de Processo Penal, as alterações do § 2º do art. 282 e do art. 311 desse Código sinalizam a intenção do legislador de afastar, em qualquer circunstância, a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento ministerial ou da autoridade policial, o que se aplica também às situações de flagrante delito, conforme a teleologia daquelas alterações legislativas.
    Entretanto, com a superveniência da sentença condenatória, sendo substituído o título prisional pelo qual convertida a prisão em flagrante em preventiva, a alegada nulidade por essa conversão ter sido feita de ofício, apresentada no Superior Tribunal de Justiça e reiterada neste habeas corpus, está prejudicada. A decisão proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SEM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.299 – AgR, de minha relatoria, DJe 6.4.2021).
    8. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva, decretada no curso do processo e mantida com a sentença condenatória, está fundamentada de forma idônea. Foram apontadas a gravidade concreta das condutas imputadas e a periculosidade do paciente, condenado porque “concorreu para a importação, guardou, trouxe consigo e transportou no interior do veículo VW/Gol 1.6, cor prata e placas HFI1C19, 140,16kg (cento e quarenta quilos e cento e sessenta gramas) de drogas com componentes da espécie Cannabis sativa Linneu, contendo a substância delta-9-tetrahidrocanabinol (THC) e outros canabinóides, sendo 111,68kg sob a forma popularmente conhecida como ‘maconha’ e 28,48kg na forma popularmente conhecida como ‘skunk’ ou ‘skank’, drogas que foi obtida no Paraguai e seria levada até Itapoá/SC”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora